Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que a conduta do réu, ao abordar a vítima adolescente, pedir o bem e, após negativa, empurrar as mãos que seguravam o guidão e sair na posse do objeto, foi suficiente para intimidar a vítima, constrangendo-a a entregar a bicicleta, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

3. Somente se configura o arrependimento posterior quando não houver violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda que assim não fosse, a referida causa de diminuição de pena somete será reconhecida quando caracterizada a voluntariedade da conduta do agente em reparar o dano ou ressarcir integralmente o prejuízo antes do recebimento da denúncia, requisitos não preenchidos na espécie.

4. Recurso conhecido e desprovido.